Tribunal: TJDFT
Processo: 0051515-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0051515-27.2008.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelado, no prazo de cinco dias, sobre a proposta de acordo de id 63651369. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03 de abril de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator